Tribunal: TJSP
Processo: 2195697-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DA EXECUTADA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO – PERÍCIA DETERMINADA PELO MM. JUÍZO – ALEGADA DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – DISCÓRDIA PRESENTE ENTRE AS PARTES LITIGANTES – FACULDADE LEGAL DO MM. JUIZO DE NOMEAR PERITO PARA APURAÇÃO DO DÉBIITO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195697-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MACROEVENTOS DO BRASIL LTDA, é agravado ESCRITORIO CENTRAL
DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2195697-27.2020.8.26.0000 -Voto no 5219
2
AGRAVANTE
MACROEVENTOS DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO ECAD
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
RAQUEL MACHADO CARLEIAL DE ANDRADE
ORIGEM
SÃO PAULO
20a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL DA CAPITAL
VOTO No 5219
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
RECURSO DA
EXECUTADA
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR
ARBITRAMENTO
CUMPRIMENTO DEFINITIVO

PERÍCIA DETERMINADA PELO MM. JUÍZO

ALEGADA
DESNECESSIDADE
DE
PERÍCIA

DISCÓRDIA
PRESENTE
ENTRE
AS
PARTES
LITIGANTES FACULDADE LEGAL DO MM. JUIZO
DE
NOMEAR
PERITO
PARA
APURAÇÃO
DO
DÉBIITO RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
1 Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
proferida em ação que está na fase de liquidação de sentença, decisum
este que determinou a realização de perícia (fls. 3.060 dos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2195697-27.2020.8.26.0000 -Voto no 5219
3
principais).
Em razões de agravo, asseverou a recorrente a
desnecessidade de realização de prova pericial para se apurar o quantum
debeatur. Assevera que juntou aos autos documentos que comprovam o
faturamento da empresa que deve servir de base para cálculo da
“retribuição autoral” do ECAD. Pontua que a prova documental, juntada às
fls. 1.215/3.018, se mostra robusta e irrefutável, ante a inexistência de
impugnação hábil e tempestiva. Sucessivamente, caso seja admitida a
prova pericial, pleiteia que se restrinja à apuração do quantum debeatur
com base nos documentos juntados aos autos.
O efeito suspensivo pleiteado foi concedido (fls.
19/20).
Houve apresentação de contraminuta de agravo (fls.
29/36).
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 25).
É o relatório.
2 O agravo não merece provimento.
Trata-se de cumprimento definitivo de sentença, onde
restou vencida a agravante.
O título judicial julgou procedente a ação para
condenar a ora agravante a pagar ao escritório agravado os direitos
autorais devidos pela utilização de obras musicais em sua casa noturna,
devendo o valor da condenação ser apurado em liquidação por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2195697-27.2020.8.26.0000 -Voto no 5219
4
arbitramento.
Disciplina o diploma processual civil vigente sobre o
tema:
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de
quantia
ilíquida,
proceder-se-á
à
sua
liquidação,
a
requerimento do credor ou do devedor:
I - por arbitramento, quando determinado pela sentença,
convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do
objeto da liquidação;
(...)
Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as
partes para a apresentação de pareceres ou documentos
elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de
plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o
procedimento da prova pericial.
A lei dispõe que, não podendo o juiz decidir de plano,
deve nomear perito para a produção de prova pericial.
É o que ocorre no caso em tela.
O MM. Juiz singular é o destinatário da prova, tendo
este entendido a necessidade de realização de prova pericial a fim de se
obter o valor do quantum debeatur, em atenção a discórdia presente entre
as partes litigantes, notadamente quanto a documentação apresentada pela
agravante.
Entende-se correta, assim, a r. decisão combatida,
que obstará, ainda, eventual alegação de cerceamento de defesa.
Neste sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2195697-27.2020.8.26.0000 -Voto no 5219
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação inibitória c.c. indenização
movida pelo ECAD cobrando direitos autorais de eventos
realizados pela requerida. Título judicial determinou a
liquidação por arbitramento. Alegação da executada de
desnecessidade de perícia. Desacolhimento. Constou de
forma expressa a necessidade de liquidação por arbitramento
quanto à obrigação de pagar direitos autorais, não podendo
ser acolhido o pedido de admissão da apresentação de
simples cálculo aritmético. NOMEAÇÃO DE PERITA PARA
LIQUIDAÇÃO
POR
ARBITRAMENTO
MANTIDA.
HONORÁRIOS PERÍCIAIS. Em relação aos honorários
periciais, observa-se que o E. STJ firmou entendimento em
Recurso Especial Repetitivo 1.274.466/SC (Tema 871) de que
na liquidação de sentença
por arbitramento ou artigos

incumbe ao executado a antecipação dos honorários.
DETERMINAÇÃO PARA QUE A EXECUTADA ARQUE COM OS
HONORÁRIOS DO PERITO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2016825-87.2020.8.26.0000;
Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2020; Data de Registro:
30/03/2020) [g.n.].
O requerimento sucessivo de apuração do valor com
base nos documentos já juntados aos autos também não deve ser acolhido.
É possível que o perito nomeado por aquele D. Juízo,
a fim de melhor cumprir o seu mister, solicite as partes documentos em
acréscimo a permitir a melhor produção e conclusão do laudo, não podendo
o auxiliar do juízo ficar engessado, impedido de verificar quaisquer outros
registros que possam eventualmente colaborar com os trabalhos.
A r. decisão atacada, portanto, deve permanecer
incólume.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2195697-27.2020.8.26.0000 -Voto no 5219
6
Sem condenação a honorários.

3
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
AGRAVO.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR